Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-33.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-33.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JOCIVANI BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 495. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto De Moz contra acórdão que negou provimento ao recurso do Embargante, mantendo a sentença atacada que determinou correção do cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento das diferenças remuneratórias.

2. O Embargante alegou contradição do julgado com a ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade das decisões que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração.

3. O Embargado apresentou contrarrazões, alegando carência de fundamentação e que os embargos possuem caráter meramente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo contradição na decisão.

7. O Embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

8. O mero desacolhimento dos embargos de declaração, opostos com propósito de prequestionamento, dada a necessidade de exaurimento desta instância ordinária para desbloquear o acesso aos recursos excepcionais não configura de forma manifesta o propósito protelatório (Súmula 98/STJ) autorizador para aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-

0800580-33.2022.8.14.0075

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGADO:
JOCIVANI BEZERRA DOS SANTOS

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Porto De Moz contra Acórdão (
ID 23804172
) que negou provimento ao apelo do Embargante, para manter a sentença que determinou a correção do cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento das diferenças salariais.

O Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que a determinação de realização de 2 (duas) formas de cálculo para o pagamento de ATS conflita com a orientação firmada pelo STF na ADPF nº 495. No julgamento, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais do Poder Judiciário do Piauí, que estavam reconhecendo como direito adquirido de servidores públicos estaduais a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O Embargado apresentou contrarrazões (ID
25626088
), na qual sustenta que os embargos de declaração apresentados são desprovidos de fundamentação adequada e possuem caráter nitidamente protelatório, tendo em vista a reprodução de argumentos genéricos já apresentados na contestação e na apelação, sem impugnar pontos específicos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer contradição.

Para justificar o argumento de existência de contradição, ela deve ocorrer dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Não se caracteriza contradição a suposta divergência entre o entendimento adotado no acórdão e a interpretação que a parte embargante faz das normas e julgados supostamente aplicáveis ao caso.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo contradição como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as contradições alegadas.

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de contradição no julgado. Em verdade o intuito do Embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Por fim, o mero desacolhimento dos embargos de declaração, opostos com propósito de prequestionamento, dada a necessidade de exaurimento desta instância ordinária para desbloquear o acesso aos recursos excepcionais, não configura, de forma manifesta, o propósito protelatório (Súmula 98/STJ) autorizador da aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido

É o voto.

Belém/PA,
24 de abril de 2025
.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2025